Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA. AÇAO DE COBRANÇA. DOMICÍLIO DAS PARTES E DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DIVERSO DO FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens, que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9.099/95, cuja essência é a busca por processos mais céleres, mais eficazes e processualmente mais econômicos.
2. A Nota Técnica 8 do Centro de Inteligência do TJDFT traça importante diagnóstico sobre o tema e adverte que “a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento”.
3. Referida Nota trouxe a lume também “uma leitura atualizada da Súmula 33 do STJ para a nova realidade do Processo Judicial Eletrônico e os limites de gastos orçamentários” e ilustrou a posição com precedentes do próprio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Ac 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Esses argumentos somados ao Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis” autorizam a confirmação da sentença que reconheceu a incompetência do foro de Brasília para processar e julgar a causa em que o réu é domiciliado em Taguatinga, o autor, em Vicente Pires, que é também o local de cumprimento da obrigação, figurando a eleição do foro de Brasília como aleatória e sem vínculo com a territorialidade das partes e da obrigação.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.